Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, mesmo diante do indeferimento da tutela de urgência nela pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória suspendendo seus efeitos.
4. No caso concreto, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória foi indeferido, não havendo determinação judicial que impeça a continuidade da execução.
5. A decisão agravada impôs óbice indevido ao levantamento de valores já reconhecidos em título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória com efeito suspensivo. 2. A inexistência de decisão judicial suspendendo a execução impede a criação de óbices ao levantamento de valores reconhecidos em título executivo judicial."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 969; Lei 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 01/12/2023. TJDFT, AI 0749123-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 17/03/2025.